Tribunal: TJBA
Processo: 8031533-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031533-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BURITIRAMA

Advogado(s)
:
MARIO MARQUES DOS ANJOS, JACKELINE CORREIA ALVES BRASILEIRO, JOEL DE SOUZA NEIVA JUNIOR

AGRAVADO: EUZENIR BORGES DA CRUZ ROCHA

Advogado(s)
:
RAFAEL PEREIRA LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL FORMALIZADA HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. ATO POSTERIOR DE REMOÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE DESFAZIMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO COM EFEITOS CONCRETOS SEM PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO. SÚMULA 473 DO STF. TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1 – A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo de remoção da servidora Euzenir Borges da Cruz Rocha, determinada pelo Decreto Municipal n.º 032/2025, que alterou sua lotação da Secretaria de Administração — onde desempenhava funções desde 2011, por força de readaptação funcional regularmente deferida — para outro setor da municipalidade, sem prévia instauração de processo administrativo.

2 – A douta Magistrada de Primeiro Grau reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, ao constatar indícios de ilegalidade no ato de transferência e a existência de risco de dano irreparável, razão pela qual deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do decreto municipal, mantendo a servidora na lotação anterior até ulterior deliberação.

3 – Com efeito, embora seja certo que a Administração Pública possui o poder de autotutela, podendo anular seus próprios atos quando ilegais e revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, nos termos da Súmula 473 do STF, tal prerrogativa não é absoluta. Quando o ato a ser revogado produziu efeitos concretos e consolidou situação jurídica individual há longo tempo, o seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, em observância às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

4 – Na hipótese vertente, a servidora agravada encontra-se readaptada desde 2011 por motivo de saúde, com base em laudo médico e parecer jurídico, tendo exercido suas funções administrativas de forma contínua e ininterrupta por quase 14 anos, sem qualquer questionamento quanto à regularidade da readaptação (ID 495123590). Com efeito, o ato de remoção abrupta e unilateral, sem prévia apuração ou oportunidade de manifestação, viola frontalmente as garantias constitucionais mencionadas.

5 – O Supremo Tribunal Federal na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 594.296/MG fixou tese com repercussão geral (Tema 138), no sentido de que: “Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo”.

6 –No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios possuem jurisprudência consignando que a alteração de lotação ou funções de servidor readaptado, após longo período de exercício, exige motivação idônea e observância do devido processo administrativo.

7 – O argumento suscitado pelo recorrente de que se trata de ato discricionário de gestão interna não afasta o dever de observância das garantias processuais, notadamente quando há direito subjetivo consolidado em favor do servidor e expectativa legítima de estabilidade funcional decorrente de ato administrativo pretérito.

8 – Verifica-se, portanto, que a decisão agravada ao determinar a suspensão dos efeitos do Decreto n.º 032/2025, apenas preservou temporariamente o status quo até o julgamento de mérito, evitando prejuízos irreversíveis à servidora e assegurando o respeito às garantias constitucionais mínimas, não se configurando ingerência indevida no mérito administrativo.

9 – Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8031533-49.2025.8.05.0000, originário da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barra – BA, agravante MUNICÍPIO DE BURITIRAMA – BA e agravada EUZENIR BORGES DA CRUZ ROCHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III